Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.

PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. TERMO INICIAL. QUITAÇÃO DA ÚLTIMA CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA.

1. O Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes previu expressamente que o promitente comprador, no caso, a parte autora, entrou, de imediato, na posse precária do imóvel até a outorga da escritura definitiva, o que ocorreria após o pagamento da última prestação.

2. A última contraprestação financeira do ajuste foi adimplida em 05/08/1984. Sendo esta data, portanto, o termo inicial da contagem do lapso prescricional.

3. Considerando que em 11 de janeiro de 2003, na data da entrada em vigor do Estatuto Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de 20 anos, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, tem-se que a prescrição aplicável é aquela prevista no codex revogado.

4. Evidente, in casu, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, porquanto ultrapassados mais de 35 anos entre a quitação do ajuste entabulado entre as partes (05/08/1984) até a propositura da demanda, que se deu somente em outubro de 2019.

5. Diante da flagrante inércia da parte autora em providenciar a escritura definitiva do imóvel, não há como dar guarida ao pleito recursal, mesmo sob a ótica das normas consumeristas.

6. Recurso desprovido.